Tribunal: TJES
Processo: 5005083-15.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005083-15.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA
APELADO: ROSANGELA BUEQUE DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. ATROPELAMENTO DOLOSO APÓS BRIGA DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR ATO DOLOSO E AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA EXCLUDENTE EM RELAÇÃO À VÍTIMA. FUNÇÃO SOCIAL DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA LIMITADA À APÓLICE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 100.000,00 À GENITORA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Allianz Seguros S.A. contra sentença que, em sede de ação de indenização por danos morais decorrentes de atropelamento doloso que resultou na morte da filha da autora, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a condutora do veículo ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, bem como condenar solidariamente a seguradora denunciada à lide, limitada ao valor de R$ 20.000,00 previsto na apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a seguradora denunciada possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a prática de ato doloso pela segurada, com agravamento intencional do risco, exclui a cobertura securitária em relação à vítima; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; (iv) definir os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A seguradora denunciada que aceita a intervenção e apresenta defesa de mérito exsurge como parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, podendo ser condenada solidariamente com o segurado, nos termos da Súmula 537 do STJ.

4)
O contrato de seguro de responsabilidade civil possui função social e finalidade de garantir a reparação de danos causados a terceiros, razão pela qual cláusulas de exclusão de cobertura devem ser interpretadas restritivamente.

5)
A conduta dolosa da segurada ou o agravamento intencional do risco podem afastar o direito de regresso ou a obrigação de reembolso em relação ao segurado, mas não podem prejudicar terceiros vítimas do evento danoso, sob pena de esvaziamento da finalidade do seguro de responsabilidade civil.

6)
A responsabilidade da seguradora deve ser mantida de forma solidária, limitada ao teto contratual da apólice, preservando o equilíbrio contratual e o princípio da força obrigatória dos contratos.

7)
O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais à genitora da vítima reponta adequado e proporcional diante da extrema gravidade do fato, consistente na perda de filha em circunstâncias violentas decorrentes de atropelamento intencional.

8)
A atualização da condenação deve observar a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, incidindo juros de mora entre a citação e a data do arbitramento segundo a Taxa SELIC deduzida do IPCA e, a partir do arbitramento, exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora denunciada que aceita a intervenção e contesta o mérito encarna parte legítima e pode ser condenada solidariamente com o segurado, limitada ao valor da apólice.

2. A cláusula de exclusão de cobertura por agravamento intencional do risco ou ato doloso do segurado é ineficaz em relação à vítima no seguro de responsabilidade civil, em razão da função social do contrato.

3. A indenização por danos morais decorrente da morte de filho deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação de R$ 100.000,00 em casos de extrema gravidade.

4. A atualização das condenações civis deve observar os critérios previstos na Lei nº 14.905/2024, com incidência da Taxa SELIC nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 405, 406, §3º, 421, 423 e 768; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.738.247/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.11.2018, DJe 10.12.2018; STJ, REsp nº 1.795.982/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar PARCIAL provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, por meio da qual pretende a autora apelada a reparação civil em razão do falecimento de sua filha, vítima de atropelamento doloso praticado por
Karen Keithy Morais Ferreira
, em 26 de agosto de 2021.

Segundo consta, a vítima faleceu após ser atropelada, sendo que o evento teria sido precedido por uma briga de trânsito entre a ré e o namorado da vítima (Webster), condutor da motocicleta. Ao que se depreende, a ré
Karen
perseguiu o casal e colidiu intencionalmente com a moto, arrastando-a por cerca de 800 metros.

A sentença conferiu parcial procedência à pretensão, reconhecendo a responsabilidade solidária da seguradora apelante,
Allianz Seguros S/A,
até o limite da apólice, sob o fundamento de que a alegação de risco excluído (ato doloso) não poderia prosperar enquanto pendente o trânsito em julgado criminal, aplicando analogicamente a proteção contratual voltada a sinistros sob efeito de substâncias tóxicas.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade da seguradora denunciada e a possibilidade de exclusão da cobertura securitária em razão da natureza da conduta da segurada, além da adequação do valor indenizatório e dos índices de atualização.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA

Conforme se depreende do ordenamento processual e da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 537), a seguradora denunciada que aceita a intervenção ou contesta o mérito da demanda exsurge como parte legítima para figurar no polo passivo em solidariedade com o segurado.

A tese de ilegitimidade baseada na ausência de dever de garantia se confunde com o próprio mérito da lide secundária e com ele deve ser apreciada.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

No que concerne ao cerne da insurgência recursal, a apelante colima o afastamento de sua responsabilidade civil sob a tese de exclusão de cobertura securitária, arrimada no suposto agravamento intencional do risco por parte da segurada (Art. 768 do Código Civil) e na prática de ato ilícito doloso.

De acordo com a tese da seguradora, a utilização do veículo como instrumento para a consecução de um homicídio — fato que ensejou a pronúncia da ré no juízo criminal — transbordaria os limites dos riscos predeterminados no contrato.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa (RCF) possui função social (art. 421 do CC) tendente, primordialmente, à garantia da reparação de danos causados a terceiros.

Consoante entendimento consolidado pelo STJ, as cláusulas excludentes de cobertura devem ser interpretadas de forma restritiva (art. 423 do CC), de modo que a conduta dolosa da segurada, embora possa rescindir o vínculo de reembolso entre ela e a seguradora, não possui o condão de desamparar a vítima ou seus herdeiros, que figuram como terceiros beneficiários da apólice, a saber:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE PREPOSTO DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 3. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes. 4. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. 5. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 6. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do segurado para abrigar também uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social. 7. É inidônea a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia, de proteção dos interesses dos terceiros prejudicados à indenização, ao lado da proteção patrimonial do segurado. 8. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1738247 SC 2018/0100607-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018)

Noutro viés, a responsabilidade solidária da seguradora, limitada aos termos da apólice, encontra-se amparada na Súmula 537 do STJ.

Tendo a Allianz Seguros S/A ingressado no feito e contestado o pedido autoral, tornou-se parte legítima para figurar na condenação direta e solidária, de forma que a manutenção da condenação no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para danos morais, conforme contratado no Pacote Ampliado (ID 42447869), preserva o equilíbrio contratual e respeita o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), garantindo que a seguradora responda pelo risco que aceitou garantir mediante o recebimento do prêmio.

Quanto ao
quantum
indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado em favor da genitora da vítima, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda de um filho em circunstâncias tão trágicas e violentas constitui um dos maiores sofrimentos impostos ao ser humano, é de se conferir:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito – Morte do filho da autora – Ação julgada parcialmente procedente, condenadas as rés, motorista e proprietária do veículo tido como causador do acidente, ao pagamento de danos morais – Afastado o pedido de pensão mensal – Recursos da autora e das rés, buscando a reforma da sentença – Apelo da corré Débora - Pretensão ao reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação – Alegação de venda do veículo em data anterior ao acidente – Ausência de demonstração – Ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC)– Responsabilidade solidária do proprietário do veículo com o motorista, causador do acidente – Condenação mantida – Apelação da corré Vanderli – Pretensão à suspensão do processo – Descabimento – Independência dos procedimentos civil e penal – Hipótese, ademais, em que a motorista foi condenada, por sentença, na ação penal mencionada em defesa, ainda que pendente recurso – Pretensão ao afastamento de sua condenação ou reconhecimento da culpa concorrente da vítima – Descabimento – Ré que realiza manobra de cruzamento de rodovia em local indevido, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo filho da autora, que trafegava pela via preferencial – Imprudência configurada – Culpa exclusiva da corré Vanderli pelo acidente – Causa determinante – Velocidade excessiva da motocicleta não comprovada – Danos morais configurados – Insurgência com relação ao valor dos danos morais – Não acolhimento – Recurso da autora – Pretensão à majoração da indenização arbitrada – Acolhimento, em parte - Compensação majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Alegação de que faz jus ao recebimento de pensão mensal em razão do falecimento do filho – Ausência de prova de dependência econômica da autora em relação ao seu filho, vítima fatal já maior de idade – O fato de a vítima ter contribuído com as despesas diárias do lar não faz presumir a dependência econômica – Sentença reformada em parte, apenas para majorar a indenização por danos morais, mantida quanto ao mais, inclusive no tocante ao reconhecimento da sucumbência recíproca – Arbitramento de honorários recursais, devidos pelas rés, ante o desprovimento de seus apelos – Recurso da autora parcialmente provido, desprovidos os das rés. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089444420178260077 Birigüi, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 31/08/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA, FILHO DOS AUTORES. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS PROMOVIDOS. ANÁLISE SOBRE A AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, DIREITO AO PENSIONAMENTO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne da questão cinge-se à aferição da responsabilidade civil dos promovidos em decorrência do acidente que ceifou a vida de filho dos autores, bem como ao direito ao pensionamento e à indenização por danos morais. 2. De início, necessário frisar que em ação de indenização por dano decorrente do óbito em acidente automobilístico não há litisconsórcio ativo necessário dos pais ou de qualquer outro parente como cônjuge e filhos, podendo cada uma das partes, em querendo, ingressar com ação própria dentro do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, do CC), pleiteando indenização que reputar necessária para compensar o dano sofrido. Portanto, rechaçada a preliminar levantada pelos apelantes. 3. No mérito, confeccionado o Laudo de Exame de Local de Acidente de Trânsito, verificou-se que o motorista do veículo automotor foi o responsável pelo sinistro, não tendo os apelantes demonstrado argumentos ou provas robustas aptas a afastar as conclusões do perito, que narra a dinâmica do acidente de forma coerente. 4. Em que pese as alegativas de que a condenação dos apelantes estaria baseada somente em presunção de culpabilidade de quem colide em traseira de veículo, verifico que esse não é o caso em questão, pois, ainda que exista tal presunção, as demais provas constantes nos autos corroboram com a conclusão da perícia, assim como foram acertadamente rebatidas todas as teses apresentadas pela defesa em 1º grau, quais sejam: visibilidade prejudicada por neblina, velocidade reduzida, faróis das motos apagados, inabilitação para direção, ausência de uso de capacete e presença de álcool e substância entorpecente em exame da vítima. 5. No que tange ao dano material consistente em pensionamento, com dependência econômica presumida entre pais e filhos integrantes de família de baixa renda, não merece acolhida o pleito de redução de período, até porque a decisão de 1º grau se deu conforme os parâmetros estabelecidos pelo STJ e por este TJCE. 6. Por fim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo julgador singular de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) deve ser reformado, pois, além de punir demasiadamente os apelantes, pessoas físicas possuidoras de mais duas ações indenizatórias de idêntico teor (indenização por morte em acidente de trânsito), destoa dos valores arbitrados em situações semelhantes por esta Corte de Justiça, razão pela qual reduzo o montante fixado R$ 100.000,00 (cem mil reais), atendendo, assim, à razoabilidade e à proporcionalidade necessárias em arbitramento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 00008041920198060176 Ubajara, Relator: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA, FILHO DOS AUTORES. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS PROMOVIDOS. ANÁLISE SOBRE A AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, DIREITO AO PENSIONAMENTO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne da questão cinge-se à aferição da responsabilidade civil dos promovidos em decorrência do acidente que ceifou a vida de filho dos autores, bem como ao direito ao pensionamento e à indenização por danos morais. 2. De início, necessário frisar que em ação de indenização por dano decorrente do óbito em acidente automobilístico não há litisconsórcio ativo necessário dos pais ou de qualquer outro parente como cônjuge e filhos, podendo cada uma das partes, em querendo, ingressar com ação própria dentro do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, do CC), pleiteando indenização que reputar necessária para compensar o dano sofrido. Portanto, rechaçada a preliminar levantada pelos apelantes. 3. No mérito, confeccionado o Laudo de Exame de Local de Acidente de Trânsito, verificou-se que o motorista do veículo automotor foi o responsável pelo sinistro, não tendo os apelantes demonstrado argumentos ou provas robustas aptas a afastar as conclusões do perito, que narra a dinâmica do acidente de forma coerente. 4. Em que pese as alegativas de que a condenação dos apelantes estaria baseada somente em presunção de culpabilidade de quem colide em traseira de veículo, verifico que esse não é o caso em questão, pois, ainda que exista tal presunção, as demais provas constantes nos autos corroboram com a conclusão da perícia, assim como foram acertadamente rebatidas todas as teses apresentadas pela defesa em 1º grau, quais sejam: visibilidade prejudicada por neblina, velocidade reduzida, faróis das motos apagados, inabilitação para direção, ausência de uso de capacete e presença de álcool e substância entorpecente em exame da vítima. 5. No que tange ao dano material consistente em pensionamento, com dependência econômica presumida entre pais e filhos integrantes de família de baixa renda, não merece acolhida o pleito de redução de período, até porque a decisão de 1º grau se deu conforme os parâmetros estabelecidos pelo STJ e por este TJCE. 6. Por fim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo julgador singular de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) deve ser reformado, pois, além de punir demasiadamente os apelantes, pessoas físicas possuidoras de mais duas ações indenizatórias de idêntico teor (indenização por morte em acidente de trânsito), destoa dos valores arbitrados em situações semelhantes por esta Corte de Justiça, razão pela qual reduzo o montante fixado R$ 100.000,00 (cem mil reais), atendendo, assim, à razoabilidade e à proporcionalidade necessárias em arbitramento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 00008041920198060176 Ubajara, Relator: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

O valor arbitrado não se afigura exorbitante, mas sim condizente com a gravidade extrema do ato ilícito e com o nexo causal demonstrado entre a conduta da ré e o óbito da vítima.

A redução pretendida pela apelante afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de mitigar o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Por outro lado, assiste razão à apelante no que tange à necessária adequação dos índices de atualização monetária e juros de mora à novel legislação vigente.

Tendo como fundamento a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, os parâmetros de atualização de dívidas civis foram unificados para garantir maior segurança jurídica.

Nesse cenário, no período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data da sentença), sobre o valor arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA e, caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (§ 3° do art. 406 do CC, com redação da Lei 14.905/2024).

A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)